Tribunal: TJMT
Processo: 0004493-69.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004493-69.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR JUNIOR ARAUJO - CPF: 015.736.111-07 (APELANTE), NATHALIA CRISTINA FERREIRA MONTES - CPF: 014.305.731-63 (ADVOGADO), ALZIRA VENANCIO VILELA - CPF: 604.588.871-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004493-69.2016.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CESAR JUNIOR ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 0004493-69.2016.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra ALZIRA VENANCIO VILELA, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado, o autor não provou a posse sobre o bem, já que só apresentou documentos voltados para a comprovação de propriedade. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 64252007).

O apelante alega que no ano de 2013 adquiriu uma área em Barra do Garças-MT, no local denominado de Jardim Nova Barra do Garças, lote 9, quadra 15, da Av. Castelo Branco, matriculado sob o n. 58.573, e, embora não tenha feito do local a sua moradia, sempre exerceu posse sobre o bem, já que sempre pagou o IPTU da área, e em agosto de 2015, realizou medição da área “para fins de alocação junto à prefeitura”, e depois, continuou fazendo visitas esporádicas para limpar o imóvel, até que, em 04 de abril de 2016, descobriu que a apelada havia esbulhado a área, e estava morando no local.

Alega que, por outro lado, as provas apresentadas pela apelada demostram que a posse dela se iniciou após o ajuizamento da presente ação, e não há 11 anos como ela afirma, pois a instalação de água no local só foi realizada em 14.07.2016, a energia só foi ligada no dia 15.04.2016, e consta outro endereço do cadastro do INSS apresentado.

Por fim, afirma que os depoimentos das testemunhas arroladas pela apelada são contraditórios quanto a data do início da posse da apelada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o seu pedido de reintegração julgado procedente (cf. Id. n. 64252014).

Nas contrarrazões de Id n. 64252022, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou o pedido do autor improcedente, com base nos seguintes motivos:

“(...)

26. Por mais que o Demandante insista que detém a posse do imóvel desde 2013, não trouxe aos autos nenhum elemento suficientemente capaz de comprovar o exercício da posse, haja vista que apresentou tão somente elementos que comprovariam a propriedade do imóvel, tais como: cópia da EPCV (fls. 15/16), cópia da Matrícula do imóvel em seu nome (fls. 17/18), comprovantes de IPTU – exercício de 2014 e 2015 (fls. 19/20) e recibo particular de locação do lote (fls. 21).

27. Por outro lado, embora a Demandada também não apresente farta documentação acerca do exercício da posse, trouxe o histórico de consumo de água, cuja ligação se deu em 06.03.2006, em nome de seu ex-companheiro (fls. 51) e a consulta de dados cadastrais da empresa de energia elétrica em seu nome, onde consta a ligação feita em 20.09.2006 (fls. 52), fazendo crer que exerce a posse do imóvel desde 2006.

28. Dessa forma, inexistindo elementos suficientemente aptos a comprovar o exercício da posse do Autor sob o imóvel e, por outro lado, reconhecido o seu exercício pela parte Requerida, a improcedência do pleito possessório é medida de rigor.

(...)

Sobre o tema do presente recurso, o art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Nelson Nery Junior ensina que:

As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor” (
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No presente caso, o autor apresentou cópia da escritura pública que comprova a aquisição da área descrita na inicial em 2013 (cf. Id. n. 64243039), comprovante de pagamento de IPTU referente aos anos de 2014 e 2015 (cf. Id. n. 64243043), bem como um recibo emitido por Ronan José de Farias – CREA 2013- TD-MT, datado de 28 de agosto de 2015, referente a serviço descrito como “locação do lote 09 da quadra 15”.

A apelada, por sua vez, diz que mora no local há mais de 10 anos, e, para comprovar, apresenta cópia do histórico de consumo de água do local referente ao período compreendido entre 11.2013 até 07.2016 (cf. Id. n. 64251966 - pág. 1-2), e cópia dos dados cadastrais da autora junto à Energisa, do qual consta que o serviço no local foi ligado em 20.09.2006, desligado em 12.04.2016, e religado em 15.04.2016 (cf. Id. n. 64251966 - Pág. 3).

No caso, os documentos apresentados favorecem a versão da apelada, de que exerce posse no local desde antes da aquisição da área por parte do autor, já que a única teses do autor realmente voltada para a demonstração de posse é a de que realizou várias visitas esporádicas para limpar o imóvel, porém, tal tese não tem respaldo probatório, mas, ainda que tivesse, seria insuficiente quando comparada ao conteúdo probatório apresentado pela apelada, que demonstrou a utilização de água e energia no local, em período anterior ao que o autor adquiriu o imóvel, ou seja, demonstrou a posse exercida.

Portanto, o autor não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel, não restando outra alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020